Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-48.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença de procedência parcial da representação por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, aplicando ao representado medidas em meio aberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de absolvição e o cabimento de medida socioeducativa de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a pretensão absolutória quando as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a confissão do adolescente, corroborada pelas declarações das vítimas e da testemunha policial comprovam a prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
4. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição da medida ressocializadora mais adequada deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
5. Para a aplicação da medida de semiliberdade, o art. 120, caput, c/c §2o e art. 122 do ECA estabelecem os seguintes requisitos: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, sem os quais a medida não se mostra necessária, como na hipótese.
6. No caso, em que pese a gravidade concreta da conduta praticada, o ato infracional não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, o recorrido é tecnicamente primário, tem bom convívio familiar e trabalha, ainda que informalmente, de modo que se mostram adequadas e suficientes à ressocialização do representado as medidas em meio aberto estabelecidas na sentença, primando-se, assim, pela aplicação do princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (art. 35, inciso IX, da Lei no 12.594/2012).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1243334, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 16/4/2020.